Tribunal: TJDFT
Processo: 0737513-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. DIVERGÊNCIA DE TAXAS MENSAL E ANUAL. MP 1.963-17/2000. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ONERAÇÃO EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES CONTRATUAIS EXPRESSAS E ANUÍDAS LIVREMENTE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MERO REFERENCIAL. AUSÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação, interposta contra sentença, que julgou improcedente a pretensão autoral para reconhecer a ilegalidade consistentes na capitalização de juros, na cobrança de juros remuneratórios e na cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos contratuais. 1.1. Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença, ao fundamento de que o contrato não prevê expressamente a capitalização de juros e ainda assim aplica quando da feitura dos cálculos, cobra juros remuneratórios acima do estipulado pelo Banco Central, prevê vencimento antecipado das parcelas, bem assim, pratica comissão de permanência cumulada com correção monetária e juros de mora.
2. É legítima a capitalização de juros em período inferior a um ano em contratos bancários firmados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-01/2001, conforme REsp 973.827, submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC, bem como a Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A divergência entre a taxa mensal e a anual, de forma que a previsão de taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, é suficiente para legitimar a cobrança na forma contratada, nos termos da Súmula no 541 do STJ e do Resp 973.827. 3.1. O simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, uma vez que a mencionada taxa possui a natureza apenas referencial. Assim, não há abusividade quando a taxa de juros livremente pactuada pelas partes não ultrapassa consideravelmente a média praticada pelo mercado em operações semelhantes na época da contratação.
4. Tratando-se de contrato em que não houve previsão de Comissão de Permanência para o caso de mora, mas sim de incidência de multa de 2%, de juros moratórios de 1% ao mês e de correção monetária, não se verifica óbice na orientação do Superior Tribunal de Justiça ou na legislação que rege a matéria.
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da causa (R$ 1.263,00, valor originalmente atribuído à causa).
6. Apelo improvido.